Tribunal: TJDFT
Processo: 0008414-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008414-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício das substituídas processualmente ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA PINA. Os correspondentes Embargos de devedor (EME 0003819-95.2008.8.07.0000) transitaram em julgado, conforme consta na decisão de ID 10417127 desses autos e de ID 11887100 dos autos dos embargos. O patrono do exequente, requer a expedição do mencionado requisitório com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 16091289). Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Isso posto, defiro o pedido de ID 16091289 para determinar a expedição do RPV em favor de ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA PINA, com a reserva da verba honorária contratual. Ao Exmo. Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça para os fins de direito, nos termos do art. 43, VI, do RITJDFT. I. Brasília, 25 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador